Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI - CPF: 083.567.581-57 (PACIENTE), MM. Juiz de direito da Vara Única de Guarantã do Norte (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – POSSÍVEL REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – BENEFICIÁRIO POSTO EM LIBERDADE – TESE PREJUDICADA – NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL – SUPOSTO ACESSO ILEGAL DOS POLICIAIS AO APARELHO DE TELEFONE CELULAR DO CUSTODIADO – INEXISTÊNCIA – MERA INDICAÇÃO PELO PRÓPRIO PRESO DE QUE EXISTIRIAM CONVERSAS COMPROMETEDORAS NO SEU TELEFONE – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

Não se conhece de alegações já examinadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Considerando que o agente foi posto em liberdade pelo órgão colegiado em
habeas corpus
anteriormente ajuizado, fica prejudicada a tese referente à suposta desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser aplicada em caso de condenação do agente.

Não havendo provas de que
houve acesso dos policiais ao aparelho de telefone do beneficiário, mas simples menção à suposta confissão do agente no momento da abordagem, admitindo a venda de entorpecentes e afirmando que no seu celular existiriam conversas com usuários encomendando drogas, fica afastada a alegada nulidade do inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcelo Henrique dos Santos Marcomini
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Conforma já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relataram, em síntese, que o paciente se encontrava segregado cautelarmente desde o dia 7.1.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, aduziram que o magistrado de origem não fundamentou suficientemente a decisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato do crime e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.

Ressaltaram que a quantidade da droga apreendida é pequena e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, motivo pelo qual não existiriam motivos para a decretação da prisão preventiva.

Acrescentaram ainda que a eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Afirmaram que tanto a prisão em flagrante do agente quanto o inquérito policial seriam nulos, pois os policiais militares teriam obtido dados do celular do beneficiário, inclusive conversas por meio de aplicativo de mensagens, sem que houvesse autorização do proprietário ou ordem judicial.

Finalmente, sustentaram que diante dos predicados pessoais do paciente e do suposto fato praticado, em caso de condenação a pena privativa de liberdade seria cumprida em regime diferente do fechado, motivo pelo qual a prisão preventiva seria mais grave do que a reprimenda eventualmente imposta, com violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da homogeneidade.

Diante de tais asserções, postularam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
a fim de que o beneficiário fosse colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário, providência que almejavam ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 114667466).

Acostaram documentos (Ids. 114667467 a 114667470).

O feito foi distribuído por prevenção, conforme certidão contida no Id. 114684477.

A liminar foi indeferida (Id. 114758978).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 115601481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 116129965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, ressalto que no
habeas corpus
n. 1000264-51.2022.8.11.0000 (certidão contida no Id. 114684477), distribuído anteriormente, a Defensoria Pública já pleiteou a liberdade do paciente e sustentou a maioria das teses ora alegadas, conforme se extrai do relatório produzido na ocasião. Veja-se:

“...Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcelo Henrique dos Santos Marcomini
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.1.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a referida decisão não possui fundamentação válida, pois a diversidade de drogas, por si só, não indica a periculosidade do agente, sobretudo na hipótese em questão, em que a soma do material apreendido não atinge sequer 1g de entorpecentes.

Ressalta que o favorecido é primário, sem qualquer registro de antecedentes criminais, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Salienta que ao caso é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tais como o comparecimento pessoal e a até mesmo o monitoramento eletrônico, especialmente diante da primariedade e dos bons predicados do favorecido, o que nem sequer foi considerado pela autoridade apontada como coatora.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja conferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, até o julgamento final do
writ
, com eventual imposição de medidas cautelares diversas (Id. 114553470).

Acostou documentos (Id. 114553466 a Id. 114553468)...”

Portanto, os argumentos relativos à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a desnecessidade da custódia, inclusive diante dos bons predicados pessoais do paciente, e a possibilidade de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, em cujo feito, inclusive, foi
concedida a ordem para colocar o paciente em liberdade
.

Diante de tal contexto,
embora os impetrantes tenham inovado no presente
habeas corpus,
sustentado também que diante dos predicados pessoais do paciente e do suposto fato praticado, em caso de condenação a pena privativa de liberdade certamente seria cumprida em regime diferente do fechado, motivo pelo qual a prisão preventiva seria mais grave do que a reprimenda eventualmente imposta, com violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da homogeneidade, a referida tese está prejudicada pela concessão da liberdade ao paciente.

Assim, considerando que a maioria da matéria já foi alegada e decidida em outra ação constitucional, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual, no presente
habeas corpus
analisarei somente as alegações referentes à suposta nulidade do acesso dos policiais aos dados contidos no aparelho de telefone celular
do paciente, tese esta que não foi alegada na ação pretérita e nem ficou prejudicada pela concessão da liberdade ao beneficiário.

Sobre o tema, os impetrantes afirmaram que tanto a prisão em flagrante do agente quanto o inquérito policial seriam nulos, pois os policiais militares teriam obtido dados do celular do beneficiário, inclusive conversas por meio de aplicativo de mensagens, sem que houvesse autorização do proprietário ou ordem judicial.

Acerca da suposta nulidade, é cediço que os Tribunais Superiores vêm entendendo que o acesso dos policiais aos diálogos entabulados entre o investigado e terceiras pessoas por meio de aplicativos de mensagens somente é possível após a devida autorização judicial, sob pena de ilicitude das provas colhidas por meio da referida atuação policial.

Entretanto, no caso em análise observa-se que aparentemente não houve acesso dos policiais ao aparelho de telefone do beneficiário, havendo simples menção à suposta confissão do agente no momento da abordagem, instante em que ele teria admitido a venda de entorpecente, inclusive
afirmando que no seu celular existiriam conversas
com usuários encomendando droga.

Nesse sentido, o policial militar Johnny Taylor Souza e Silva, ao ser ouvido pela autoridade policial, consignou que
“este relatou que pega droga para revender, que
conforme relatos dele
em seu celular havia conversas com algumas pessoas, pedindo para que ele fizesse o corre da droga”
(Id. 114667470, p. 28).

Assim, aparentemente não houve acesso dos policiais às conversas existentes no aparelho, mas mera indicação, pelo próprio investigado, de que no seu telefone existiriam conversas comprovando a traficância, o que não configuraria qualquer ilegalidade na obtenção da prova, devendo a tese ser melhor analisada no bojo da eventual ação penal instaurada, já que o seu exame demanda a análise aprofundada do conjunto probatório a ser produzido.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da suposta inexistência dos fatos alegados pelos policiais militares, em regra,

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo tal exame em sede de ação constitucional.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada, em consonância com o parecer ministerial, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022